Tribunal: STF
Processo: ARE 909529
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-10-27
Data de publicação: 2015-10-27

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO À INDENIZAÇÃO. CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO. RESPONSABILIDADE. FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF.



    1. É inviável o recurso extraordinário cujo eventual provimento exige o reexame de fatos e provas, tendo em vista o óbice da Súmula 279 do STF.



    2. Agravo a que se nega provimento.